Tribunal: TJES
Processo: 5036130-18.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036130-18.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CALIANDRA DOS SANTOS VENTURA
RECORRIDO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5036130-18.2024.8.08.0048

RECORRENTE: CALIANDRA DOS SANTOS VENTURA

RECORRIDO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença de id 14577272. O recurso é cabível, tempestivo e a recorrente postula pela gratuidade de justiça. Não observo nos autos elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, motivo pelo qual defiro o benefício na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso.

Em apertada síntese, a autora alega que no dia 05/09/2024 solicitou uma moto por meio do aplicativo 99Pop (na condição de passageira), que o piloto não respeitou as normas de trânsito e acabaram se envolvendo em um acidente que lhe ocasionou problemas de saúde e afastamento do labor. Pleiteia a condenação da parte requerida em danos materiais (reembolso e lucros cessantes) e danos morais.

Entendeu o magistrado sentenciante que “
Apesar dos argumentos expostos pela parte autora na petição inicial, não está caracterizada sua condição de consumidora por equiparação do serviço prestado pela requerida, uma vez que a ré não possui relação com o acidente de trânsito em questão, nem celebrou a obrigação de reparação de danos a terceiros não-passageiros envolvidos na colisão, sendo certo de que a requerida 99 presta serviços de intermediação, por meio de plataforma tecnológica digital, aproximando motorista credenciados/parceiros e o cliente passageiros que pretende o deslocamento
”. Sob essa linha argumentativa, o Juízo de origem
julgou a ação EXTINTA
, por ilegitimidade passiva da empresa requerida.

Irresignada, a parte Requerente apresentou recurso no id 14577273 pretendendo a reforma da sentença, julgando-se procedentes suas pretensões
.

A empresa Recorrida não apresentou contrarrazões.

Após compulsar cuidadosamente os autos, percebo que
a pretensão recursal merece acolhimento
.

A empresa recorrida presta serviços de intermediação entre passageiros e motoristas particulares. Mesmo assim, entendo que a relação havida entre passageiros e a plataforma caracteriza-se como relação de consumo, até mesmo porque, para utilização do aplicativo, o passageiro precisa aceitar os termos de uso da plataforma, que caracteriza verdadeiro contrato de adesão nos moldes do art. 54 do CDC.

Entendo que afastar a característica de relação de consumo dos serviços prestados por plataformas dessa espécie seria privilegiar a precarização das relações trabalhistas e o esvaziamento das proteções legais aos consumidores. Por esse motivo,
concessa venia,
percebo que o Juízo de origem não decidiu com acurado acerto.

A ré, como
administradora do aplicativo, integra a cadeia de consumo e possui responsabilidade objetiva
nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Plataforma de transporte que responde solidariamente pelos prejuízos causados pelos motoristas parceiros, considerando que integra a cadeia de fornecedores de serviço, mormente considerando que obtém benefícios econômicos de sua intermediação.

Ainda nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplica-se a responsabilidade solidária do fornecedor pelos atos praticados por seus prepostos e
representantes autônomos
(art. 34 do CDC). Ou seja, ainda que não haja um vínculo formal entre motorista e 99, na perspectiva do consumidor,
o motorista aparece como verdadeiro representante da empresa em questão.

Inclusive, importa destacar, a jurisprudência, inclusive do PJES, aceita a linha de raciocínio segundo a qual empresas que intermedeiam contratação de transporte terrestre de passageiros integram a cadeia de consumo. Vejamos:

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA DE TRANSPORTE. 99 TÁXI. ACIDENTE DURANTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INTERMEDIÁRIA.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME. [...] (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50090465320248080012, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Transporte de passageiros por aplicativo (99 taxi) – Acidente ocorrido durante a corrida - Sentença de procedência –
Empresa de tecnologia responsável pela intermediação de passageiros e motoristas que integra a cadeia de fornecimento do serviço de transporte – Nexo funcional entre a intermediação realizada e o contrato de transporte, executado por motorista cadastrado no aplicativo, de forma que a sorte de um dos negócios jurídicos reflita no outro
– Responsabilidade objetiva e solidária da ré - Hipótese em que o passageiro do veículo sofreu lesões leves decorrentes da colisão do automóvel – alem de danos materiais pela quebra do celular – Existência de nexo causal – Ausência de excludentes de responsabilidade - Necessidade de restituição dos valores pelo prejuízo material– Danos morais configurados – Consequências do evento danoso e abalo psicológico sofrido pelo passageiro que extrapolam meros dissabores ordinários – Indenização fixada em R$ 4.000,00 – Valor razoável e adequado aos fins colimados – RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA (TJ-SP - RI: 10224566020198260001 SP 1022456-60.2019 .8.26.0001, Relator.: Raphael Garcia Pinto, Data de Julgamento: 23/03/2020, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/03/2020).

Feitas essas ponderações,
quanto ao mérito da questão, destaco que a defesa da empresa não atacou a afirmação de que o acidente tenha ocorrido durante uma corrida contratada por seu aplicativo
. Em lugar disso, a defesa focou em defender a ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade da plataforma intermediadora.

Assim, a ocorrência do acidente é fato incontroverso. Além disso, conforme fundamentação acima, a empresa é legítima para responder à ação e a responsabilidade civil é objetiva e solidária. Ou seja, não havendo dúvidas de que o dano ocorreu, atrai-se a responsabilidade da empresa e cumpre verificar a extensão dos danos suportados.

Quanto à pretensão de danos materiais
, percebo que não há como ser acolhida. Embora a recorrente alegue que teve gastos médico-hospitalares, percebo que todos os receituários e laudos médicos juntados foram emitidos por equipamentos do SUS e não há nenhuma nota fiscal ou recibo comprovando tais gastos. Além disso, a nota fiscal de id 14577250 e recibo de id 14577249 estão em nome de terceiros estranhos à lide. Com isso, não tendo a recorrente comprovado o dispêndio de algum valor e não havendo elementos que permitam lastrear o alegado dano emergente (lucro cessante),
a pretensão de indenização por danos materiais mostra-se improcedente
.

Quanto aos
danos morais, entendo estarem presentes caso em análise
. Isso porque os documentos médicos apresentados (id 14577243; id 14577244; id 14577245) comprovam que a recorrente sofreu danos importantes que, inclusive, levaram ao seu afastamento das atividades laborais por tempo indeterminado (id 14577251 e id 14577242).

Além disso, a parte recorrida não apresentou nenhum documento indicando que tenha prestado algum auxílio ou se disposto de alguma forma a mitigar os danos suportados pela Recorrente.

Tal panorama é suficiente para se concluir pela ocorrência de situação que afeta o mais íntimo da pessoa, atingindo os chamados direitos da personalidade e gerando angústia que ultrapassa os limites de um mero dissabor.

Tendo em vista a inexistência de parâmetros legais para fixação da indenização, é cediço que deve ser estabelecida ao arbítrio do juiz, que, analisando caso a caso, estipula um valor razoável, mas não irrelevante ao causador do dano, que dê azo à reincidência no ato, ou exorbitante, de modo a aumentar consideravelmente o patrimônio do lesado.

Assim, para quantificação da compensação do dano moral, entendo que deverão ser consideradas as circunstâncias específicas no caso em concreto. Atento às condições financeiras das partes envolvidas, à extensão do dano e ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade e, em atenção ao caráter compensatório da condenação. Considerando também que somente quem experimenta os danos morais, conhece a extensão de seu alcance e as peculiaridades do caso em apreço, concluo que o valor pretendido pela recorrente se mostra proporcional e razoável, motivo pelo qual fixo a indenização em R$ 14.120,00 (catorze mil cento e vinte reais).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apresentado por
Caliandra dos Santos Ventura
, para
REFORMAR
a sentença guerreada e
JULGAR PROCEDENTES EM PARTE
OS PEDIDOS AUTORAIS, nos seguintes termos:

a)
CONDENO
a parte ré ao pagamento de R$ 14.120,00 (catorze mil cento e vinte reais), a título de compensação por danos morais. Com juros e correção a partir da data do arbitramento, considerando esta a data da sessão de julgamento (Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

b) Julgo improcedente a pretensão por danos materiais.

Sem condenação em custas e honorários, em vista do êxito recursal.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Após o estudo do caso, ouso discordar do voto do Relator apenas quanto à fixação da verba indenizatória.

É cediço que eventual condenação deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Por tais razões, considerando o dano causado, a condição social e econômica de quem vai suportar o pagamento, a gravidade da ofensa e em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
arbitro a indenização por danos morais em R$ 5.000,00
.

Cuida-se o referido valor, aliás, semelhante ao arbitrado pela 2ª Turma Recursal do Estado do Maranhão em caso similar, conforme se observa:

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FORNECEDOR. CADEIA DA RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL REDUZIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Fatos: Trata-se de ação de indenização de danos morais c/c lucros cessantes onde narra a parte autora que solicitou uma corrida pelo aplicativo da recorrente para chegar em sua residência, ocorre que, durante o percurso, o motociclista avançou o sinal vermelho e se envolveu em um acidente, sendo atingindo por outra moto. Aduz ainda que, em razão da colisão, sofreu lesões na perna, bem como perdeu sua carteira contendo R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais) e seus documentos pessoais. Por fim, afirma que ficou com atestado de 10 dias em razão das circunstâncias e ainda foi submetida a cirurgia em seu joelho direito, tendo que ficar com tala gessada para recuperação. Pugna pela condenação da recorrente em lucros cessantes e danos morais. A recorrente apresenta defesa suscitando preliminares de mérito e defendendo que não houve vício da relação de consumo, razão pela qual pugna pela improcedência dos pedidos. 2. Sentença: Procede em parte para condenar a recorrente a pagar R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de danos morais. Improcedente lucros cessantes. 3. Recurso: Pela requerida 99 taxis arguindo preliminar de ilegitimidade e no mérito pugna pela improcedência dos pleitos ou eventualmente a redução do valor da condenação. 4. Julgamento do recurso: Inicialmente a preliminar de ilegitimidade deve ser afastada pelos mesmos fundamentos da sentença. Quanto ao mérito restou demonstrado que a recorrida solicitou serviços da recorrente 99 pop, onde a motocicleta era guiada pelo motociclista parceiro, cadastrado na empresa, no qual se envolveu em um acidente, logo o serviço não foi prestado com a segurança que se esperava ao contratar. No caso em tela deve ser aplicado o Código Civil, que dispõe sobre a responsabilidade objetiva no caso de contrato de transportes nos termos do art. 734. Não tenho dúvida de que, da forma como apresentada, a situação vivenciada pelo recorrido deve ser efetivamente compensada com a condenação em danos morais.
Nada obstante isso, considerando-se o grau de ofensividade, a situação econômica das partes e os prejuízos suportados, a quantia indenizatória (R$ 12.000,00) deve ser reduzida, pois não respeita os limites impostos pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, acarretando o enriquecimento ilícito e exacerbando no efeito pedagógico esperado. Portanto, por entender razoável, procede-se à redução da condenação em danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. 5. Recurso provido em parte. Custas processuais na forma da Lei. Sem honorários advocatícios. (JECMA; Rec 0803253-59.2023.8.10.0015; 2051/2024-2; Segunda Turma Recursal Permanente da Comarca da Ilha de São Luís; Rel. Juiz Luiz Carlos Licar Pereira; DJNMA 24/06/2024)

Logo,
tenho que a parte ré deve ser condenada ao pagamento de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de compensação por danos morais,

acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito